Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA (CPP), CUMULADO COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob o fundamento de que o apenado não cumpre os requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O apenado cumpre penas unificadas totalizando 33 anos e 19 dias de reclusão, decorrentes de condenações pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e falsa identidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em execução penal foi interposto tempestivamente; e (ii) verificar se o apenado preenche os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para a concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso é tempestivo. A decisão agravada foi proferida em 16/06/2025, disponibilizada no DJe em 30/06/2025, com ciência ao patrono do apenado em 07/07/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente, 08/07/2025. O agravo foi interposto em 14/07/2025, dentro do prazo de cinco dias corridos previsto no art. 798, do Código de Processo Penal, prorrogado para o primeiro dia útil conforme art. 10, §1o, da Lei no 11.419/2006, em razão da tramitação eletrônica do processo.
4. No mérito, o indeferimento da saída antecipada encontra respaldo na decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que restringe o benefício aos reeducandos que não estejam condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013, bem como aos que possuam bom comportamento carcerário e autorização para trabalho ou estudo externo.
5. O apenado foi condenado, dentre outros delitos, por roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do CP), crime cometido com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o que caracteriza violência e grave ameaça, enquadrando-se nas exceções vedadas pelo Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
6. A alegação defensiva de violação ao devido processo legal não prospera, pois o Juízo da Execução não reavaliou a condenação, mas apenas utilizou os elementos do título executivo para aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos à concessão da benesse.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o crime de roubo é delito complexo que tutela simultaneamente o patrimônio, a integridade física e a liberdade da vítima, sendo suficiente a grave ameaça ou restrição da liberdade para afastar a concessão de benefícios prisionais condicionados à ausência de violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal do agravo em execução penal conta-se nos termos do art. 798 do CPP, aplicando-se o art. 10, §1o, da Lei no 11.419/2006 aos processos eletrônicos.
2. O condenado por crime de roubo majorado, cometido com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, não preenche o requisito de ausência de violência ou grave ameaça exigido para a concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
3. O juízo da execução pode indeferir o benefício com base em elementos do título condenatório, sem ofensa ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798, caput e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 10, §1o; CP, art. 157, §2o-A, I; Lei no 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1419441, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/04/2022.